Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718302-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO EMBARGADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO, e MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, contra o acórdão de ID 44760036. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45248442. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 14:15:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador